Tribunal: TJDFT
Processo: 0706900-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0706900-49.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRUNA NAYARA DA COSTA BRAGA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela (ID 56109309), interposto por BRUNA NAYARA DA COSTA BRAGA em face do DISTRITO FEDERAL ante decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF que, nos autos da ação cominatória de obrigação de fazer n° 0707824-11.2021.8.07.0018, indeferiu o pedido de fornecimento de medicação substitutiva ao fármaco originalmente pleiteado, nos termos a seguir (ID 187175682 na origem): Cuida-se de pedido de cumprimento provisório da sentença proferida no ano de 2021, que impôs ao DISTRITO FEDERAL a obrigação consistente no fornecimento, a BRUNA NAYARA DA COSTA BRAGA, da medicação não padronizada KEYTRUDA 200 mg (PEMBROLIZUMABE), relativa à ação de conhecimento no 0707212-79.2021.8.07.0016/ID 98595389, na qual foi fixada condição de avaliação semestral pelo NATJUS. Autos relatados na Decisão ID 180120433, de 30/11/2023, que (I) homologou a prestação de contas do sequestro de verbas autorizado em 13/07/2023; (II) suspendeu o curso do processo, intimando a parte exequente a, caso queira, requerer a continuidade da fase de cumprimento de sentença mediante simples petição; (III) quanto à condição imposta de reavaliação médica semestral, intimou a parte exequente a, quando implementada a condição temporal, anexar relatório médico atualizado, a ser submetido à análise do NATJUS. Em 20/02/2024, ID 187157899, a parte exequente (I) comunicou o agravamento do estado de saúde, com a ocorrência de progressão da doença, tendo o médico assistente indicado novo tratamento, com o uso do fármaco DABRAFENIBE associado a TRAMETINIBE, ambos não padronizados no SUS, conforme resposta da Farmácia Judicial, ID 187157901; (III) anexou o relatório médico atualizado em 29/01/2024, com a alteração da prescrição, ID 187157900; (IV) requereu a substituição do medicamento pela nova indicação médica. É o relatório. Decido. O título executivo não contemplou a possibilidade de substituição do fármaco, não sendo uma mera adequação do tratamento, mas terapia medicamentosa diversa. A propósito, mesmo na ação de conhecimento, a substituição do medicamento só é permitida com a anuência da parte contrária. Assim dispõe o Enunciado N. 111 do FONAJUS (Fórum Nacional do Judiciário para a Saúde/CNJ): “Salvo concordância da parte contrária, viola o artigo 329 do Código de Processo Civil pedido de alteração da tecnologia de saúde após o saneamento, devendo, no caso de necessidade de alteração do tipo de tratamento ser proposta nova demanda.” Dessa forma, com o escopo de assegurar a ampla defesa e o contraditório em favor do ente público, o pedido pela nova medicação deve ser formulado em ação própria. 1 _ Ante o exposto, indefiro o pedido ID 187157899 de substituição do medicamento na fase de cumprimento de sentença. 1.1 _ Em face do previsto no artigo 10 do CPC, concedo às partes o prazo sucessivo de 10 (dez) dias, a começar pela exequente, para manifestação quanto à extinção deste cumprimento de sentença, relativo à obrigação de fazer imposta na ação de conhecimento no 0707212-79.2021.8.07.0016, uma vez que o fármaco KEYTRUDA 200 mg (PEMBROLIZUMABE) não será mais necessário. 1.1.1 _ Considerando o recurso em andamento na 3a Turma Cível, ID 149013948/autos no 0707212-79.2021.8.07.0016, dê-se ciência desta decisão ao Juízo do 2o grau. 1.2 _ Após, ao Ministério Público pelo prazo de 5 (cinco) dias. 1.3 _Por fim, retornem os autos conclusos para sentença de extinção e arquivamento, observadas a ordem cronológica e eventuais preferências legais. A Agravante alega em suas razões que já vinha recebendo tratamento para tratamento de melanoma maligno EC III, realizado, por algumas vezes, a transferência ou o sequestro de verbas da Agravada. Diante de nova avaliação médica, constatou-se melanoma com metástase cerebral, teve progressão da doença para o sistema nervoso central – e, após a realização de radio cirurgia no Hospital de Base, chegou-se à conclusão, em avaliação médica, da necessidade de utilização de novo tipo de medicação para controle da doença, qual seja, Dabrafenibe e Trametinibe, que são inibidores de BRAF e MEK, medicação utilizada para tratar pacientes com melanoma avançado com mutação BRAF V600E. Foi prescrita para a Agravante a utilização de 1 Dabrafenibe 150 mg, por via oral, 2x ao dia continuamente, e Trametinibe 2 mg por via oral, 1x ao dia, continuamente, ambos enquanto houvesse resposta satisfatória e toxicidade aceitável, medicação não se encontra disponível para fornecimento. A Agravante invoca entendimento do STJ para demandar a substituição para o fármaco prescrito, alegando que tal pedido, após a prolação da sentença, não configura inovação do pedido ou da causa de pedir, mas mera adequação do tratamento para a cura da enfermidade do paciente. Requer a concessão de tutela antecipada recursal para que o Agravado forneça o equipamento pleiteado. No mérito, requer a reforma da decisão. Não houve recolhimento de custas em face do deferimento na origem de gratuidade, o qual se mantém no presente recurso. É o relatório. Decido. Dos requisitos de admissibilidade O agravo é cabível, de acordo com o disposto no art. 1.015, I, do CPC. O recurso é também tempestivo e não teve as custas recolhidas em face da gratuidade. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC. Da antecipação da tutela recursal Sabe-se que a tutela de urgência é concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme prevê o art. 300 do CPC. Na hipótese, não vislumbro a presença concomitante dos requisitos autorizadores da medida antecipatória, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). Isso porque, muito embora tenha a Agravante colacionado aos autos os documentos expostos na origem, não se deflui desse acervo iminência de óbito ou decaimento imediato de saúde, como se observa no laudo constante do ID 187157900 (origem). Além disso, o direito vindicado é controverso, na medida em que se discute a necessidade de motivar novo pleito em face da natureza do pedido, uma vez que o título, na origem, não menciona ou contempla substituição de fármacos. Além disso, subsiste discussão sobre a natureza do tratamento em si, o que impacta na possibilidade de substituição, já que, aparentemente, trata-se de terapia distinta do que originalmente foi demandado. Tais modificações se sujeitam, em tese, à necessidade de anuência da contraparte, de acordo com o Enunciado N. 111 do FONAJUS (Fórum Nacional do Judiciário para a Saúde/CNJ). De mais a mais, trata-se de pedido satisfativo, que se confunde com o mérito do agravo, de acordo com o Art. 1o, §3o da Lei 8.437/1992. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se a análise ao pedido de atribuição de efeito suspensivo. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de tutela antecipada. Oficie-se o Juízo de origem, a fim de dar-lhe conhecimento desta decisão, dispensadas as informações. Intime-se o Agravado para oferecer resposta, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de fevereiro de 2024 09:37:35. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador